Tribunal: CARF
Processo: 10640.720154/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO PESSOAL. DIES AD QUO. DATA DA CIÊNCIA.
Dispõe o artigo 23 § 2° inciso I do Decreto 70.235/72 que para a intimação pessoal considera-se feita a intimação na data da ciência do intimado

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720154/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.446 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO PESSOAL. DIES AD QUO. DATA DA CIÊNCIA.
Dispõe o artigo 23 § 2° inciso I do Decreto 70.235/72 que para a intimação
pessoal “considera-se feita a intimação na data da ciência do intimado”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam ao membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS e COFINS importação incidentes
sobre o ICMS e as próprias contribuições, com exigibilidade suspensa ante depósito judicial na
ação 2005.38.01.006227-5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720154/2008-03
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720154/2008-03

1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.2.1. Impossibilidade de lançamento de ofício por força de medida judicial, ex vi
art. 62 do Decreto 70.235/72;
1.2.2. “Quanto aos juros de mora, devem ser decotados de imediato, eis que mora
pressupõe atraso, fato que não ocorreu já que houve depósito tempestivo do valor
integral dos tributos”.
1.3. Embora se pronuncie sobre a autorização legal do lançamento (para evitar a
decadência) a DRJ São Paulo não conhece da Impugnação por intempestividade.
1.4. Ainda irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que
reitera o quanto descrito em Impugnação e argumenta:
1.4.1. Nulidade da Intimação por Ajudante de Despachante Aduaneiro, posto que
não há provas de que a pessoa que subscreveu a procuração detinha poderes para
tanto;
1.4.2. Houve nova intimação, na pessoa da Recorrente, em 3 de setembro de
2008;
1.4.2.1. Como não há prova do envio da nova intimação, deve ser fixada a
data desta em quinze dias após a sua expedição, por força do artigo 23 § 2°
inciso II do Decreto 70.235/72;
1.4.2.2. “Conforme se depreende da capa do procedimento fiscal, o
“PROTOCOLO FORMADOR DO PROCESSO” é datado, justamente, do
dia 03/09/2008, mesma data considerada pela Recorrente para contagem
de seu prazo recursal”;
1.4.3. Há precedente vinculante no sentido da não incidência do PIS/COFINS
importação sobre o ICMS e as próprias contribuições;
1.4.4. “Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o
2005.38.01.006227-5, e ainda em vigor, julgou procedentes os pedidos da
Recorrente, afastando qualquer possibilidade de cobrança do crédito tributário
ora discutido”;

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720154/2008-03

2.1. Em 25 de agosto de 2008 a fiscalização lançou PIS/COFINS importação de
ofício com consectários da mora contra a Recorrente, sendo a intimação do lançamento feita por
meio do senhor Leonardo da Silva Schmidt, na mesma data:

2.2. O senhor Leonardo da Silva Schmidt recebeu procuração da Recorrente para
representa-la no Despacho Aduaneiro de Mercadorias, podendo, inclusive “tomar ciência de
autos de infração”. A antedita procuração subscrita em 17 de dezembro de 2007 pelo senhor
Ricardo Xavier Barros Correia era válida até 31 de dezembro de 2009:

2.3. Como se nota, o senhor Ricardo Xavier de Barros Correia é diretor
administrativo-financeiro da Recorrente, e, no exercício deste nobre cargo pode constituir
procuradores por meio de mandatos específicos, com ou sem prazo de validade, nos termos do
artigo 17 Parágrafo Primeiro alínea ‘c’ do Estatuto da Recorrente. Com isto se quer dizer que na
data em que o senhor Ricardo Xavier de Barros Correia subscreveu a procuração para Leonardo
da Silva Schmidt, ele (Ricardo Xavier) tinha poderes para tanto.
2.4. E ainda que assim não fosse, a procuração por instrumento público – que, por
sinal, respalda a procuração concedida ao minucioso patrono da Recorrente - subscrita em 23
de junho de 2008, somente viria a ratificar os atos praticados pelo senhor Ricardo Xavier de
Barros Correia, retroagindo até 17 de dezembro de 2007, nos exatos termos do art. 662 caput e
Parágrafo Único do Código Civil:
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes
suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se
este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720154/2008-03

2.5. Desta forma, a intimação no caso em voga foi pessoal, tornando
absolutamente inaplicável o artigo 23 § 2° inciso II do Decreto 70.235/72 – destinado à
intimação por carta (no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação). Para a intimação pessoal dispõe o
artigo 23 § 2° inciso I do Decreto 70.235/72 que “considera-se feita a intimação na data da
ciência do intimado”.
2.6. A data da ciência do intimado encontra-se acima, 25 de agosto de 2008, uma
segunda-feira. Portanto, o prazo para a oposição de Impugnação esgotou-se em 25 de setembro
de 2008, uma quinta feira. Como a Recorrente protocolou sua peça de não resignação em 03 de
outubro de 2008, esta é intempestiva. Sendo intempestiva a peça, o contencioso administrativo
não é inaugurado, tornando esta Casa absolutamente incompetente para pronunciar-se sobre o
litigio.
2.7. Tendo em vista a intempestividade do presente recurso, prejudicadas as
demais teses da Recorrente.
2.8. Todavia, tendo em vista que a decisão proferida no Mandado de Segurança
n.o 2005.38.01.006227-5 foi favorável à Recorrente, deve a autoridade executora observá-lo,
por prevalência da coisa julgada.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, para, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 231
DF CARF MF
Original